Tribunal: TJMT
Processo: 1027139-24.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027139-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), E. S. M. MECANICA DIESEL LTDA - CNPJ: 15.819.138/0001-94 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DISCUSSÃO ACERCA DE APREENSÃO DE MAQUINÁRIO APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 02/2019 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1 - O fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atribuir a competência à VEMA - Vara Especializada em Meio Ambiente da Capital, pois a Resolução que a competência territorial dessa Vara está limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

2- Contudo, tratando-se de processo da comarca de Cuiabá, e, ainda, pertinente de apreensão realizada pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA), responsável pela lavratura do auto de infração n. 0888003123; auto de inspeção n. 1848002723 e do termo de apreensão n. 1848002623, discutidos aos autos, correta é a acepção de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para o julgamento da demanda.

3- Acolhida a preliminar suscitada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
agravo de instrumento

interpost
o
pelo

Estado de Mato Grosso

contra
decisão
proferida pel
o Juízo da

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
, que, nos autos d
a ação ordinári
a
nº
1039355-88.2023.8.11.0041
,
deferiu a medida liminar pleiteada
,
para
determinar

“
a imediata restituição do maquinário apreendido qual seja: 01 (um) trator esteira modelo D-50, marca Komatsu, pertencente a requerente que é a proprietária, devendo a empresa E.S.M MECÂNICA DIESEL LTDA-ME ficar como fiel depositária do aludido trator, não podendo vender e ao mesmo tempo deve zelar pelo seu bom estado de conservação até ulterior decisão deste Juízo”
.

Trata-se, em origem, de
a
ção ordinária

proposta por E.S.M Mecânica Diesel LTDA
,
objetivando a
restituição de 01 (um) trator esteira modelo D-50, marca Komatsu, apreendido no curso de ação fiscalizatória ambiental
(através do Termo de Apreensão n. 1848002623
,
lavrado pela SEMA em 21.09.2023).

Em suas razões, o ente agravante suscita a incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao argumento de que a matéria debatida nestes autos envolve o meio ambiente e, por essa razão, deve ser apreciado pelo Juízo Especializado, nos termos da Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28 de março de 2019.

Sustenta que a decisão combatida merece reforma, já que o bem apreendido estava sendo utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual resta claro que não houve ofensa a direito dos recorridos que mereça reparo por parte do Poder Judiciário.

No mérito, requereu que seja dado provimento
ao vertente
agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados em suas razões.

C
oncedido o efeito suspensivo ao recurso (Id.
193323167
)
.

Embora intimada, a parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões aos autos, conforme certidão de decurso de prazo acostada
(Id.

200064194
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
e
l
o acolhimento da preliminar de nulidade absoluta, “uma vez que a competência para processar e julgar o feito de origem recai sobre o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser nulificada, com posterior remessa dos autos principais ao Juízo Ambiental da Capital”
(Id.
201103682)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação ordinária nº 1039355-88.2023.8.11.0041, deferiu a medida liminar pleiteada,
para

determinar

a imediata restituição d
e
maquinário apreendido
mediante Termo de Apreensão n. 1848002623, lavrado pela SEMA em 21.09.2023.

Em suas razões, o ente agravante suscita a incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao argumento de que a matéria debatida nestes autos envolve o meio ambiente e, por essa razão, deve ser apreciado pelo Juízo Especializado, nos termos da Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28 de março de 2019.

Desnecessárias maiores digressões sobre a aludida arguição suscitada, que prospera. Da Resolução n.º 03/2016/TP, extrai-se que:

“Art. 1º - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais”.

O fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atribuir a competência à VEMA - Vara Especializada em Meio Ambiente da Capital, pois a Resolução estabelece claramente que a competência territorial dessa Vara está limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Contudo, tratando-se de processo da comarca de Cuiabá, e, ainda, pertinente de apreensão realizada pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA), responsável pela lavratura do
auto de infração n. 0888003123; auto de inspeção n. 1848002723; bem como realizar o termo de apreensão n. 1848002623
, correta é a acepção de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para o julgamento da demanda.

Nesse norte, segue a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE PARANATINGA - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 02/2019 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA.
Nos termos da Resolução nº 02/2019 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental
(N.U 1013492-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)
[
g.n
].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE SINOP - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 02/2019 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA.
Nos termos da Resolução nº 02/2019 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental.
(N.U 1020059-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023,
Publicado
no DJE 29/03/2023) [
g.n
].

É de se registrar que, a Resolução nº 2, de 28 de março de 2019, do Órgão Especial, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital, manteve a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução nº 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal.

Importa ressaltar, outrossim, que não há que se falar na aplicação da regra do artigo 933 do Código de Processo Civil, porquanto a competência absoluta é
pressuposto
processual lógico, fixado em razão da matéria.

Ante o exposto, acolho a objeção preliminar levantada pel
o

Estado de Mato Grosso
para anular a
r.
decisão
proferida pela

1
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,

e determinar a remessa do caso à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, d
iante de
sua competência absoluta
para o processamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024